Tribunal: TJSP
Processo: 2233159-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de intimação da executada, ora agravada, para que esta indicasse bens passíveis de penhora, bem como para que informasse a destinação dos R$ 14 milhões transferidos à sua conta bancária – Irresignação – Possibilidade de intimação da parte para que indique bens à penhora – Pesquisas de bens em nome da devora que restaram infrutíferas –

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de intimação da executada, ora agravada, para que esta indicasse bens passíveis de penhora, bem como para que informasse a destinação dos R$ 14 milhões transferidos à sua conta bancária – Irresignação – Possibilidade de intimação da parte para que indique bens à penhora – Pesquisas de bens em nome da devora que restaram infrutíferas – Execução que se dá no interesse do credor - Nada obsta a intimação da parte para que indique patrimônio à penhora, a fim de satisfazer seu débito – Observância dos princípios da boa-fé processual e da cooperação judicial – Pedido de intimação da agravada para que informe a destinação da quantia em sua conta bancária não merece acolhimento – Questão que já foi apreciada por esta colenda Câmara – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido*